Tribunal: TJDFT
Processo: 0753127-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753127-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta, em síntese, a falta de condições da ação, a ilegítima apreensão frente à pandemia, a incidência de juros remuneratórios abusivos e a abusividade dos valores e das tarifas do contrato. As alegações e o pedido formulados no agravo de instrumento não foram submetidos à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria objeto do presente recurso ensejaria supressão de instância. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator